Tribunal: CARF
Processo: 19515.007469/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007469/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.352 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
QUALIENG ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do Fisco. Art. 32, IV da Lei 8.212/91.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO DECLARAR EM GFIP TODOS OS
FATOS GERADORES. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. A fim de evitar
decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o Regimento
Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo ser replicado ao
presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o
resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação
tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever
instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007469/2008-63
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007469/2008-63

Relatório
Trata-se de auto de infração por ter a empresa infringido o artigo 32, inciso IV, da
Lei 8.212/91 (AI n° 37.201.073-3), com redação dada pela Lei 9.528/97, regulamentada pelo
Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que de acordo com o Relatório Fiscal da
Infração de fls. 07, a empresa apresentou GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informação à Previdência Social, sem incluir os valores pagos aos segurados empregados
referentes: as gratificações (01/03 a 12/03); horas-extras (02/03, 03/03, 05/03, 07/03 e 10 a
12/03); décimo terceiros salário para a competência 08/03; alimentação(04/03 a 12/03), e ainda,
os pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais, nas competências de 01/03 a
12/03
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
2.1. às contribuições previdenciárias sobre o pagamento de pró-labore aos
administradores é inconstitucional, conforme decisão do TRF4 e do STJ;
2.2. o Decreto n° 4.729/2003, alterou a redação da Lei n° 8.212/91, sendo que o art.99
do CTN, veda tal acréscimo. Este mesmo decreto instituiu as contribuições
previdenciárias aos contribuintes individuais prestadores de serviços a serem pagos pela
empresa, porém sem vínculo laboral, não há como exigir a contribuição previdenciária
em razão da absoluta impossibilidade de ocorrência concreta do fato gerador da
obrigação tributária, por falta de descrição legislativa da hipótese em que é devido o
tributo, matéria submetida ao principio da reserva legal (art.150, I da CF e art. 97,1 e III
do CTN), o que exclui também o 13° salário e hora-extra (pagos aos mesmos) da
contribuição previdenciária;
2.3.os valores pagos em dinheiro referente à alimentação dos funcionários, de caráter
indenizatório, não integram a remuneração dos funcionários, pois embora a isenção
prevista na Lei n° 6.321/76 não abranja o pagamento em pecúnia, aplica-se a
equiparação do beneficio fiscal, pois a verba concedida pela empresa teve o mesmo
destino que teria com a aquisição de vale-alimentação;
2.4. a incidência da contribuição previdenciária dos trabalhadores sobre o 13° salário é
inconstitucional, seja qual for o valor e independente da existência da Lei n° 8.213/91
ou da Lei n° 8.620/93;
2.5. a gratificação de localidade também não inclui a base de cálculo previdenciário,
pois precisam de uma contra prestação, conforme entendimento do TRT da 14a Região,
citado pela empresa;
2.6. o STJ, também, já se posicionou no sentido de não incidir contribuição
previdenciária sobre a gratificação de função comissionada, pois seu caráter provisório
não se encontra incluso na base de cálculo prevista na legislação;
2.7. a fiscalização não observou o teto a ser pago à previdenciária, pois a empresa foi
fiscalizada sem que se levasse em conta os pagamentos efetuados, ou seja, os cálculos
não possuem verificação do que já havia sido pago e o que supostamente não se pagou
para que o INSS não excedesse em sua fúria em arrecadar;
2.8. excluindo-se tais gratificações da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
não há que se falar em cobrança de 13° salário e hora-extra sobre as mesmas ou
separadamente, haja vista a inobservância do teto a ser pago à previdência e à ausência
de contra prestação do Estado;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007469/2008-63

2.9. Por fim, a multa aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória, não
é devida, pois conforme as alegações acima não há como recolher os valores principais,
consequentemente, não houve descumprimento de obrigações principais e nem
acessórias, já que no caso em tela a obrigação acessória vincula-se a principal, que não
existe.
• DO PEDIDO
3. Ante o exposto, requer a improcedência da ação fiscal, com acolhimento da presente
impugnação, cancelando-se o débito fiscal.
A DRJ considerou a autuação procedente, manteve o crédito tributário a
determinou a aplicação da regra mais benéfica quando da liquidação do crédito.
Inconformada, a empresa apresentou recurso, alegando em síntese, o seguinte:
Colaciona decisões judiciais de tribunais superiores para afirmar a sua tese de que
é inconstitucional a contribuição previdenciária sobre o pagamento de pro labore aos
administradores
Afirma o caráter indenizatório da verba paga aos empregados a título de
alimentação, pois a verba concedida pela empresa teve o mesmo destino que teria com a
aquisição de vale-alimentação ou coisa que o valha.
Que a incidência da contribuição previdenciária dos trabalhadores sobre o 13°
salário é inconstitucional, seja qual for o valor e independente da existência da Lei n° 8.213/91
ou da Lei n° 8.620/93.
Quanto as gratificações, afirma que as mesmas não devem ser incluídas na base de
cálculo da contribuição previdenciária, pois as contribuições precisam ter uma contra prestação,
Que a fiscalização não observou o "teto" a ser pago à previdência, pois a empresa
foi fiscalizada sem que se levasse em conta os pagamentos efetuados relacionados, e conclui:
Assim, excluindo-se tais gratificações da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, têm-se que não que se falar em cobrança de 13° salário e hora-extra
sobre as mesmas ou separadamente, haja vista a inobservância do teto a ser pago à
previdência e à ausência de contra prestação do Estado.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
PRELIMINARMENTE
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007469/2008-63

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DO SEU DESCUMPRIMENTO
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
não ter declarado em GFIP os valores pagos aos segurados empregados referentes: as
gratificações (01/03 a 12/03); horas-extras (02/03, 03/03, 05/03, 07/03 e 10 a 12/03); décimo
terceiros salário para a competência 08/03; alimentação(04/03 a 12/03), e ainda, os pagamentos
efetuados aos segurados contribuintes individuais, nas competências de 01/03 a 12/03
A penalidade imposta está prevista nos artigos na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, IV e paragrafo 5., também acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art.
225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PAF No 19515.007483/2008-67
Junto com o presente processo, foi também lançado o auto de infração da
obrigação principal, que não foi informada na GFIP, objeto do auto de infração deste recurso,
que se encontra no processo no 19515.007483/2008-67.
No processo principal, no 19515.007483/2008-67, foi julgada a impugnação
apresentada, no qual a DRJ reconheceu a procedência do lançamento e manteve o crédito
tributário. Portanto, são devidas as contribuições com relação aos valores pagos aos segurados
empregados referentes: as gratificações (01/03 a 12/03); horas-extras (02/03, 03/03, 05/03, 07/03
e 10 a 12/03); décimo terceiros salário para a competência 08/03; alimentação(04/03 a 12/03), e
ainda, os pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais, nas competências de
01/03 a 12/03, incluindo todo o período da obrigação acessória deste processo .
No entanto, mesmo com a improcedência da impugnação, a empresa não
apresentou recurso, antes inclui o auto de infração da obrigação principal no parcelamento da Lei
11.941/2009.
Portanto, a empresa era obrigada a declarar as contribuições acima, no período
incluído no lançamento e correta está a multa lançada neste auto de infração, e a mesma deve ser
mantida.
DO MÉRITO
Quanto à questão da inconstitucionalidade da exigência da contribuição
previdenciária sobre o pagamento de pro labore aos administradores e sobre o 13° salário, não se
conhece da matéria por força da Súmula CARF n° 2.
Para as demais questões, tendo em vista que são coincidentes as razões recursais e
as deduzidas ao tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da
prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF, mediante transcrição do voto do
acórdão recorrido, por guardar pertinência com as questões recursais ora tratadas:
Levantamento — ALIMENTAÇÃO
4.2. No que toca a alegação referente a alimentação fornecida pela Impugnante aos
empregados, cabe esclarecer que os valores gastos com alimentação não se equiparam a
hipótese de exclusão insculpida no art.28, §9°, "c" da Lei n° 8.212/91, constituindo fato
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007469/2008-63

gerador de contribuição previdenciária, pois como bem esclareceu a fiscalização, fls.99
do relatório fiscal (Debcad n° 37.201.080-6/parte patronal), a empresa não estava
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
4.3. A empresa que fornece alimentação ao trabalhador e que deseja a exclusão da
incidência previdenciária, nos termos do art. 3° da Lei n.° 6.321/76, regulamentada pelo
Decreto n.° 78.676/76 deve estar devidamente inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador, nos moldes estabelecidos pelo Decreto n.° 05/91.
4.4. Constata-se, diante dos dispositivos legais citados, que a inscrição e aprovação do
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT pelo Ministério do Trabalho é
condição essencial para que o beneficio deixe de integrar o conceito de remuneração,
não havendo argumentos outros capazes de suprir a exigência legal, logo, a empresa
tinha obrigação de declarar em GFIP os valores gastos com o fornecimento de
alimentação.
Levantamentos: HORA EXTRA e GRATIFICAÇÃO
4.8. As alegações referentes a hora-extra e a gratificação, não merecem prosperar, uma
vez os valores recebidos pelos empregados (hora-extra e gratificação), foram pagos com
habitualidade, integrando o salário de contribuição para fins de incidência das
contribuições destinadas à Seguridade Social, na forma do artigo 28, inciso I, da Lei
8.212/91.
4.14. Com relação ao levantamento — SERV. TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS
(rubrica C.Ind/Adm/Aut), a empresa alega que inexiste vínculo laborai. Tal alegação
não merece amparo, pois como bem esclareceu a fiscalização no relatório fiscal, fls.100
(Debcad n°37.201.080-6), os segurados (contribuintes individuais) prestavam serviços a
empresa,
conforme
constatado
na
contabilidade,
(conta
n°
4.2.2.03.72195,
4.2.2.03.72006 e 4.2.2.03.72200), além do que a empresa não demonstra que os serviços
foram prestados por pessoas jurídicas.
4.15. Por fim, não merece prosperar a alegação da Impugnante, consistente na
inobservância pela fiscalização do teto, pois os valores que serviram de referência para
o lançamento, foram verificados na contabilidade da empresa, com observância do
limite do salário de contribuição a época (vide itens 3 e 11.2 do relatório fiscal, fls. 85 e
89, respectivamente, da obrigação principal com Debcad n°37.201.079-2). Salienta-se,
ainda, que a planilha de fls.09/17 do auto, ora em análise, informa a relação dos
segurados empregados e dos contribuintes individuais, com discriminação do salário de
contribuição (gratificações, alimentação, etc), onde é possível visualizar que a Auditora
Fiscal observou o teto do salário de contribuição (ressalvadas as situações onde não foi
possível identificar o segurado empregado, quando foi aplicada a alíquota mínima 8%).
Ao final a DRJ decide:
4.31. Assim, ressalvando que na ocasião do pagamento poderá ser alterado o valor
da multa em razão da aplicação da legislação mais benéfica superveniente, verifica-
se que o procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da legislação e a
Impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos capazes de elidir a autuação.
Do exposto voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007469/2008-63

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital